Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. EQUITATIVO.
1. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc.
2. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes.
3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
4. O fato de dívida inscrita estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente.
5. Sem a interposição do recurso pela parte adversa e, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, que impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso, mantém-se a compensação pelos danos morais.
6. O arbitramento de honorários por equidade é admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador.
8. Deu-se parcial provimento à apelação.